Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME QUANTO A ESSES DELITOS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CONTRA O QUERELANTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATAQUE À HONRA OBJETIVA DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime em relação aos delitos de calúnia e difamação, porquanto, em relação ao primeiro, não pode ser configurado, uma vez que o inquérito policial pelo crime imputado ao recorrente foi arquivado, devido ao reconhecimento de prescrição/decadência e à insuficiência de provas, não se podendo afirmar que a recorrida sabia da falsidade da imputação, e, quanto ao segundo, não restou demonstrado ataque à honra objetiva do recorrente.
2. Recurso conhecido e desprovido.